Tribunal: TJES
Processo: 5000893-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000893-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO CASSIMIRO

AGRAVADO: ROSEMERY CASOLI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO A RESPEITO DO VALOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO

1.
O processo consiste em uma sequência de atos coordenados que têm como objetivo final a prestação da tutela jurisdicional efetiva. Nesse contexto, figura como verdadeiro ônus das partes que provoquem a atuação jurisdicional na oportunidade que lhes é conferida, sob pena de não mais poder exercer certos direitos, em razão da ocorrência da preclusão.

2.
Quando provocado para se manifestar acerca do valor de avaliação dos imóveis penhorados no prazo de 15 (quinze) dias, o recorrente nada fez.

3.
O Código Civil preconiza, em seu artigo 111, que
“o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizam, e não for necessária a declaração de vontade expressa”.

4.
Não tendo o recorrente se manifestado, dentro do prazo a ele conferido, acerca da utilização da avaliação técnica dos imóveis penhorados feita nos autos nº 0038273-84.2017.8.08.0024, certo é que seu direito foi alcançado pela preclusão temporal. Ainda, a ausência de manifestação do ora agravante, naquele momento, fez incidir a presunção de que concordara com o indigitado valor de avaliação.

5.
A pretensão de alterar os valores atribuídos aos imóveis em questão é eminentemente privada, de interesse das partes litigantes, inexistindo interesse público a ensejar que o Juízo o faça de ofício, sem qualquer provocação.

6.
Eventual perda de prazo por parte do causídico contratado pelo agravante àquela época, não é suficiente para infirmar tais conclusões, pois se trata de questões afetas unicamente à relação de representação travada entre ambos.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000893-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GERALDO CASSIMIRO

AGRAVAD
A
:
ROSEMERY CASOLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GERALDO CASSIMIRO

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2105883, integrado pela decisão ID nº 2310925 que, nos autos da
a
ção
de execução de alimentos

ajuizada por
ROSEMERY CASOLI
, deferiu o pedido de adjudicação formulado pela requerente.

Em suas intrincadas razões recursais (ID nº 2105754), o agravante sustenta, em síntese, que o valor do imóvel adjudicado apurado por meio de avaliação judicial no processo nº 0038273-84.2017.8.08.0024 – R$ 310.240,00 (trezentos e dez mil, duzentos e quarenta reais) – não reflete o real valor do bem.

Nesse contexto, sustenta que
“contratou profissionais/peritos do mercado imobiliário que apresentam LAUDOS de AVALIAÇÃO informando que o imóvel adjudicado, se comercializado, poderá atingir o valor que oscila entre R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)”,
bem como que
“é dever do juiz, até mesmo de ofício, determinar atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo, de modo a assegurar que o valor da avaliação esteja de acordo com o valor do mercado”.

Pautado em tais premissas, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a anulação da decisão objurgada, para que haja, primeiro, a atualização do valor referente ao imóvel a ser adjudicado.

Diante de tais fundamentos, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão impugnada.

Decisão de ID nº 2364744 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 2851051.

Rememoro que se trata, na origem, de ação de execução de alimentos por meio da qual pretende
ROSEMERY CASOLI
receber verba alimentar, fixada em ação de divórcio – processo nº 0038273-84.2017.8.08.0024 – decorrente de inadimplemento de
GERALDO CASSIMIRO,
cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 204.600,49 (duzentos e quatro mil e seiscentos reais e quarenta e nove centavos).

No curso da demanda executiva, sobreveio penhora de 03 (três) imóveis provenientes da meação das partes no processo de divórcio, quais sejam:

Imóvel situado na Av. Antônio Furlani, nº25, bairro Inhaguetá, Vitória-ES.

Terreno de 200 m2 onde está edificado um prédio e um terreno de 75 m2, aos fundos desse prédio, ambos localizados na Avenida Serafim Derenze nº 1585, bairro Itanhanguetá, Vitória-ES.

Os referidos bens foram avaliados no processo nº 0038273-84.2017.8.08.0024, tendo os peritos chegado ao montante total de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), montante esse, aparentemente, não impugnado pelo ora recorrente.

Além disso, o MM. Magistrado de Primeira Instância informou que
“o imóvel situado na Av. Antônio Furlani, nº 25, bairro Inhaguetá, Vitória-ES foi indicado por aquele juízo para realizar a quitação dos honorários periciais do avaliador, cujo eventual saldo será dividido na proporção de 50% para cada parte. Além disso, restou estabelecido que coube ao executado Geraldo Cassimiro o pavimento térreo do imóvel situado na Av. Serafim Derenze, nº 1585, compreendido por uma loja comercial, mezanino de fundos e lote de fundos com 75m2, sendo que os demais pavimentos ficaram para a exequente”.

Por sua vez, o Juízo
a quo
houve por bem aproveitar a indigitada avaliação dos sobreditos imóveis na demanda em apreço, tendo, inclusive, intimado o agravante para que se manifestasse se concordava
“com o valor de avaliação do imóvel penhorado às fls. 299/301, que havia sido apontado em laudo apresentado na ação de desfazimento de condomínio nº 0038273-84.2017.8.08.0024”
Entretanto, o recorrente quedou-se silente, como se vê a partir do ID nº 2310816.

Como se não bastasse, em razão do pedido de adjudicação formulado pela ora agravada, o MM. Magistrado determinou nova intimação do recorrente, para que se manifestasse (art. 876, § 1º, I, CPC
1
). Novamente, o agravante permaneceu inerte, oportunidade na qual sobreveio a decisão ora impugnada (ID nº 2310816).

Pois bem.

É cediço que o processo consiste em uma sequência de atos coordenados que têm como objetivo final a prestação da tutela jurisdicional efetiva. Nesse contexto, figura como verdadeiro ônus das partes que provoquem a atuação jurisdicional na oportunidade que lhes é conferida, sob pena de não mais poder exercer certos direitos, em razão da ocorrência da preclusão.

Trata-se de instituto que visa conferir segurança jurídica ao processo, evitando que a marcha processual sofra perturbações decorrentes de atos processuais praticados fora de seu tempo e modo.

Não é outra a hipótese vertente em que, quando provocado para se manifestar acerca do valor de avaliação dos imóveis penhorados no prazo de 15 (quinze) dias, o recorrente nada fez.

Afinal, o Código Civil preconiza, em seu artigo 111, que
“o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizam, e não for necessária a declaração de vontade expressa”.

Nessa esteira, não tendo o recorrente se manifestado, dentro do prazo a ele conferido, acerca da utilização da avaliação técnica dos imóveis penhorados feita nos autos nº 0038273-84.2017.8.08.0024, certo é que seu direito foi alcançado pela preclusão temporal. Ainda, a ausência de manifestação do ora agravante, naquele momento, fez incidir a presunção de que concordara com o indigitado valor de avaliação.

A título elucidativo, transcrevo julgados que tratam de hipóteses semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DA HASTA PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. ATO PERFEITO E ACABADO.
A ausência de impugnação

oportuna ao laudo de avaliação

judicial do bem constrito acarreta preclusão, não sendo lícito à parte reabrir a discussão, no mesmo processo, nem ao juiz retomar àquilo que já foi decidido e aperfeiçoado
. Certificado pelo oficial do cartório, o qual possui fé pública, que os executados estariam cientes quanto às datas do leilão designado, não há que se falar em nulidade da arrematação dos imóveis. (...)
(TJMG; AI 2461826-56.2021.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 03/03/2022; DJEMG 09/03/2022)

_____________________

(...)
Decisão indeferiu a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Executado intimado por seu advogado, sem manifestar insurgência a respeito da avaliação do imóvel no momento processual adequado, operando-se a preclusão a respeito.
Arts. 841, §1º e 507 do CPC.
Impugnação extemporânea baseada em alegações genéricas, sem mínima comprovação do desacerto do valor atribuído ao imóvel pela oficial de justiça
. Ausentes as hipóteses do art. 873 do CPC para realização de nova avaliação. Recurso negado. Multa. Litigância de má-fé caracterizada. Atuação temerária do executado evidenciada ao provocar incidente manifestamente infundado. Violação dos deveres de boa-fé e lealdade das partes. Inteligência do art. 80, VI, do CPC. Recurso negado. Recurso negado.
(TJSP; AI 2283460-32.2021.8.26.0000; Ac. 15421396; Amparo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 22/02/2022; DJESP 25/02/2022; Pág. 2799)

_______________

(...) 3.
A discussão relativa a avaliação do imóvel arrematado encontra-se preclusa, visto que a apelante foi devidamente intimada do laudo de avaliação nos autos de cumprimento de sentença, contudo, manteve-se silente, nada arguindo relativamente ao valor obtido pela avaliação efetuada
. 4. Por consequência, não merece acolhimento a alegação da apelante de que a arrematação do imóvel se deu por preço vil, pois infere-se do auto de arrematação que o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 104.750,00 (cento e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), ou seja, em montante superior a 50% (cinquenta por cento) do total da avaliação, bem como superior ao mínimo expressamente previsto no edital do leilão. 5. Diante do desprovimento do recurso de apelação, é de ser majorada a verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à embargante.
(TJPR; ApCiv 0025343-13.2019.8.16.0001; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 22/02/2022; DJPR 25/02/2022)

Inclusive, é importante consignar que a pretensão de alterar os valores atribuídos aos imóveis em questão é eminentemente privada, de interesse das partes litigantes, inexistindo interesse público a ensejar que o Juízo o faça de ofício, sem qualquer provocação.

Com efeito, considero que a decisão que optou por utilizar a avaliação técnica feita no processo nº 0038273-84.2017.8.08.0024 no caso em apreço encontra-se estabilizada, em razão da inexistência de impugnação no momento adequado.

Deste modo, compreendo que não cabe ao recorrente, nesta fase processual em que já foi, inclusive, deferida a adjudicação, questionar matéria que deveria ter sido objeto de manifestação em momento anterior, mas, por desídia ou inércia, não foi.

A propósito, reputo pertinente consignar que, eventual perda de prazo por parte do causídico contratado pelo agravante àquela época, não é suficiente para infirmar tais conclusões, pois se trata de questões afetas unicamente à relação de representação travada entre ambos.

Assim, caso o recorrente tenha se sentido prejudicado em razão de conduta desidiosa do causídico, deve ele buscar os meios cabíveis para reparar sua pretensão, a qual, por certo, não se confunde com as matérias apreciadas nesta demanda.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I – pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.